Tribunal: STF
Processo: RHC 263141
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidades. Violação de domicílio. Reconhecimento pessoal. Confissão informal. Afronta ao direito ao silêncio. Ausência de prejuízo. Pleito de absolvição. Afastamento da majorante. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Uso de algemas. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Henrique Domingues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 828.812/SP (evento 67).



    O Recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, tipificado no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal (evento 18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da condenação e ilicitude das provas obtidas, em razão da violação de domicílio, do uso de algemas, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 11, de condução coercitiva à delegacia, do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, bem como da confissão informal em sede policial sem a advertência sobre o direito ao silêncio. Argumenta a possibilidade de revaloração das provas produzidas em juízo com a absolvição do recorrente. Pleiteia o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP ante a ausência de elementos concretos que comprovem o uso de arma de fogo. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do recorrente e, sucessivamente, a revaloração do reconhecimento pessoal judicial negativo, absolvendo o recorrente ante a ausência de provas, ou ainda, o afastamento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, com o restabelecimento da pena fixada na sentença condenatória (evento 90).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou não provimento do recurso ordinário (evento 113). 



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 66):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA. VALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. EXISTÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL SEM O AVISO DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IDONEIDADE DA CONDENAÇÃO. O JULGADO ATACADO CONCLUI ACERCA DA EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, BEM COMO PARA MANTER A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO, QUE O PACIENTE AO PRESTAR DEPOIMENTO FOI INFORMADO ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO E, AINDA, QUE NÃO HOUVE A SUA CONDUÇÃO COERCITIVA À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR DEPOIMENTO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NULIDADE DO FLAGRANTE PELO USO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional" (RHC 229514 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    2. Os policiais tiveram autorização da mãe do paciente para ingressar na residência e a modificação dessa conclusão demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    3. Ademais, cumpre salientar, ainda, que as circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial, pois o corréu apontou o paciente como seu cúmplice no roubo praticado, além de ter indicado que as coisas roubadas estavam na sua casa, o que justificou a entrada dos policiais na sua residência, ainda que não tivesse ocorrido a autorização para o referido ingresso. 



    4. Como a confissão informal do paciente sem o aviso do direito ao silêncio não foi usada para fundamentar a condenação do paciente, afasta-se a aventada nulidade, pois este fato não amparou o decreto condenatório e, desta forma, como não existe prejuízo ao paciente, não se reconhece a nulidade. 



    5. Esta Corte entende que a ratificação do reconhecimento em juízo serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo, devendo-se ressaltar ainda a existência de outros elementos probatórios que corroboram o decreto condenatório. 



    6. O Tribunal de origem, reconheceu a existência de provas para manter a condenação do paciente, bem como a majorante do uso de arma de fogo, que ele ao prestar depoimento foi informado acerca do direito ao silêncio e, ainda, que não houve a sua condução coercitiva à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, mas sim para ser feito o seu reconhecimento pelas vítimas e para se concluir de modo contrário, mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    7. Verifica-se que a Corte estadual não se manifestou acerca da aventada nulidade do flagrante pelo uso de algemas, sendo que essa matéria não foi levantada nas razões de apelação. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para o conhecimento dessa questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade da condenação e ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio, a condução coercitiva, o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a confissão informal em sede policial sem a advertência sobre o direito ao silêncio, à compreensão de que (evento 67, fls. 4-17):



    “(...).



    O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessária para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    No caso em apreço, como consignado no acórdão impugnado, o corréu confessou a prática delitiva e apontou o paciente como cúmplice, sendo que quando os policiais chegaram à sua casa a sua mãe franqueou-lhes a entrada e na oportunidade foram apreendidas as mercadorias roubadas e o paciente foi levado à Delegacia de Polícia para o seu reconhecimento pelas vítimas. 



    Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo um dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias no sentido de autorização do ingresso na residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    (...).



    Ademais, cumpre salientar, ainda, que as circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial, pois o corréu apontou o paciente como seu cúmplice no roubo, além de ter indicado que as coisas roubadas estavam na sua casa, o que justificou a entrada dos policiais na sua residência, ainda que não tivesse ocorrido a autorização para o referido ingresso. Nesse sentido, vejam-se:



    (...).



    De outra parte, como a confissão informal do paciente sem o aviso do direito ao silêncio, (constante da fl. 22 da ação penal) não foi o fundamento para a sua condenação, até porque o ele foi interrogado no documento que está na fl. 29, afasta-se a aventada nulidade, pois este fato não amparou o decreto condenatório e, desta forma, como não existe prejuízo ao paciente, não se reconhece a apontada nulidade.



    (...).



    Noutra vertente, registra-se que esta Corte entende que a ratificação do reconhecimento em juízo serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo, devendo-se ressaltar ainda a existência de outros elementos probatórios que corroboram o decreto condenatório.



    (...).



    Por fim, como visto da transcrição, o Tribunal de origem reconheceu a existência de provas para manter a condenação do paciente, bem como a majorante do uso de arma de fogo, que ele ao prestar depoimento foi informado acerca do direito ao silêncio e, ainda, que não houve a sua condução coercitiva à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, mas sim para ser feito o seu reconhecimento pelas vítimas e para se concluir de modo contrário, mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.”



    In casu, a jurisprudência reafirmada no acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na espécie, consoante consignado pela Corte Superior, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão de apelação, pois “No caso em tela, policiais civis receberam denúncia anônima indicando a participação dos acusados no roubo ocorrido a um restaurante. João foi localizado e admitiu a prática delitiva, momento em que apontou Pedro como um dos participantes da empreitada criminosa. A seguir, os policiais localizaram Pedro, dirigiram-se à sua residência para localizar os bens subtraídos, sendo que, o citado réu, em seu interrogatório, afirmou que teria “oferecido” aos policiais que realizassem as buscas no local. Além disso, os policiais civis foram categóricos em afirmar que a mãe do citado réu franqueou a entrada no domicilio, local onde encontraram a res furtiva. Nota-se que não houve violação de domicílio, naquele momento os policiais já tinham informações concretas sobre a participação de Pedro no roubo, conforme confissão extrajudicial e judicial de João Victor. (destaquei) (evento 18, fl. 4).



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, não há que se falar em nulidade da condenação, tendo em vista a condução coercitiva do recorrente à delegacia e o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, pois conforme assentado pelo Tribunal de Justiça local, “não há como que se falar em condução coercitiva para o reconhecimento do apelante, com suposta violação do artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque, o recorrente foi informado sobre o motivo da presença policial em sua residência, existindo, ainda, repito, sua própria confissão extrajudicial e a admissão do corréu JOÃO VICTOR quanto a autoria e participação do recorrente no delito de roubo determinante dos autos. Além disso, com base no mencionado lastro probatório, foi deferida a prisão temporária do recorrente.”. 



    Desse modo, verifico que não houve a condução coercitiva do recorrente à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, mas sim direcionada para o reconhecimento pessoal pelas vítimas. 



    Já quanto ao reconhecimento pessoal, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Além disso, quanto à alegada violação ao direito ao silêncio, segundo a Corte Superior, “como a confissão informal do paciente sem o aviso do direito ao silêncio, (constante da fl. 22 da ação penal) não foi o fundamento para a sua condenação, até porque o ele foi interrogado no documento que está na fl. 29, afasta-se a aventada nulidade, pois este fato não amparou o decreto condenatório e, desta forma, como não existe prejuízo ao paciente, não se reconhece a apontada nulidade.”.



    Ressalto que, em se tratando de nulidades, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Na espécie, não demonstrado o prejuízo, pois na esteira do acórdão da Corte local, “O conjunto de provas que contou com o relato das vítimas, o depoimento do agente público e a posse da res furtiva com um dos recorrentes restou suficiente para a condenação dos apelantes pela prática do crime tratado nestes autos.”.



    Em acréscimo, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Paralelamente, para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, “Eventual acolhimento da tese defensiva de que ‘não subsiste qualquer elemento indicativo que ocorreu, de fato, o emprego de arma de fogo no curso do roubo’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus” (HC 220.253- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.”. (HC 254.059 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.5.2025)



    No mesmo prisma, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer “O Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do writ, atuou em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ao rejeitar o pedido de absolvição e de afastamento da majorante do roubo, que demandariam a incursão vertical no acervo probatório. Nesse desiderato, HC 254754/SP, Relator Ministro Flávio Dino, DJe 10.4.2024. Em outra vertente, no tocante aos demais pleitos da defesa, releva consignar que a rejeição da tese de violação à inviolabilidade do domicílio é providência que se impõe. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no aresto prolatado em sede de julgamento das apelações das partes, assentou, com propriedade, que o ingresso dos agentes públicos (policiais civis) na residência em tela se deu porque eles se depararam com uma situação de flagrante de delito. E que a entrada foi franqueada pela genitora do réu. Por oportuno, insta se reportar aos seguintes excertos de tal pronunciamento jurisdicional: (...). Nesse panorama, não se pode olvidar de que o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do HC 242784/SP, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.6.2024, decidiu que, diante dos relatos dos policiais de que, em razão de terem recebido denúncia anônima, dirigiram-se à residência indicada, tendo sido a entrada a eles franqueada pelos moradores, e, por conseguinte, encontradas drogas, não resta caracterizada a violação de domicílio. Em continuidade, ponderou-se, nesse mesmo julgado, que o fato da casa ser considerada o asilo inviolável do indivíduo não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes perpetrados em seu interior, frisando que, para se alterar a conclusão das instâncias antecedentes quanto à existência de razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e da permissão do morador para ingresso no local, seria indispensável o reexame do acervo probatório, providência incompatível com essa via processual. Embora a defesa cite a exigência de prova escrita e gravação audiovisual para o consentimento do morador, é crucial observar que o Excelso Pretório, ao analisar o RE 1.342.077/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.12.2021, julgou que ‘o STJ excedeu-se, exercendo a ‘pura legislação’, pois criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que, “além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar.’ Quanto ao discurso de nulidade da condenação pela condução coercitiva e pela ausência do Aviso de Miranda na fase policial, de se registrar que não encontram apoio nos autos e na lei. Realmente, a orientação jurisprudencial do STF, como se vê no RHC 207.459/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18.5.2023, impõe ao Estado a obrigação de informar o direito ao silêncio logo no momento da abordagem, em flagrante delito. Contudo, a nulidade da prova ilícita (confissão informal) só levará à absolvição se a condenação se basear exclusivamente nela, o que é vedado pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da CF/88. Na hipótese, o TJ/SP e o STJ consideraram que o acusado (recorrente) foi cientificado de seus direitos e que a condenação se baseou em outros elementos probatórios autônomos (confissão do corréu e depoimentos testemunhais). No que tange à condução coercitiva, a Corte a quo, seguindo a linha do Tribunal Estadual, julgou válida tal medida, porque restou direcionada para reconhecimento pessoal e não para interrogatório.Cabe realçar que, apesar de ter sido vedada a condução coercitiva para interrogatório de investigados nos arestos proferidos nas ADPFs 395 e 444 do STF, in casu, a reanálise da finalidade dessa providência demandaria o inevitável reexame de fatos, o que está fora dos limites do recurso em tela.”



    Por derradeiro, quanto ao uso de algemas em desconformidade com o enunciado da Súmula Vinculante n. 11, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da aventada nulidade do flagrante pelo uso de algemas, sendo que essa matéria não foi levantada nas razões de apelação. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para o conhecimento dessa questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”.



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente